Tribunal: TJMT
Processo: 1032931-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032931-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NOVA AÇÃO AJUIZADA COM BASE EM OBRIGAÇÃO JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Wesley
Lojor
da Costa
contra decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença que julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade apresentada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
: (i)
determinar se
com a mudança da situação econômica é possível a revogação da justiça gratuita, e consequentemente o pagamento dos honorários fixados em razão da litigância de má-fé, (
ii
) se é possível cumular os honorários
fixados em razão da litigância de má-fé
com os honorários recursais, e se esses somados ultrapassam o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há
expressa dicção legal e consolidado entendimento doutrinário
que
a condição de hipossuficiência pode ser reavaliada a qualquer tempo, especialmente na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenham elementos que indiquem a modificação da capacidade financeira do devedor.

Assim, tendo o Agravante
, atualmente, capacidade para arcar com os ônus sucumbenciais, a suspensão da exigibilidade cessa, tornando plenamente devidas as verbas de honorários e custas.

Além disso, os
benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

Ademais, infere-se que o valor dos honorários
fixados em razão da litigância de má-fé
, tem como origem a fase de conhecimento do processo, ao passo que os honorários fixados na decisão monocrática têm origem da fase executória, não havendo qualquer impossibilidade de cumulação dessas verbas, e não havendo que se falar que ultrapassa o máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
des
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Wesley
Lojor
da Costa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade apresentada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Examinadas as razões recursais apresentadas pela parte agravante, verifica-se que
não
lhe assiste
a
razão.

Da possibilidade de revogação da justiça gratuita – ausência de violação a coisa jugada – prova de mudança da condição financeira da parte
- d
a ausência de ofensa ao
princípio
do acesso
à
justiça e do duplo grau de jurisdição
.

Alega o Agravante que a manutenção da exigibilidade dos honorários cumulada com a nova condenação ofenderá o princípio do acesso à justiça e duplo grau de jurisdição, bem como que a revogação do benefício da justiça gratuita ofende a coisa julgada, e foi baseada em prova sem análise aprofundada dos gastos do Recorrente.

Primeiramente, a revogação da concessão da justiça gratuita não ofende a coisa julgada, pois conforme o próprio §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, havendo a demonstração que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão do benefício, as benesses se extinguirão, e poderá o débito ser executado.

Desse modo existe
expressa dicção legal e consolidado entendimento doutrinário que a condição de hipossuficiência pode ser reavaliada a qualquer tempo, especialmente na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenham elementos que indiquem a modificação da capacidade financeira do devedor.

Assim, tendo o Agravante, atualmente, capacidade para arcar com os ônus sucumbenciais, a suspensão da exigibilidade cessa, tornando plenamente devidas as verbas de honorários e custas
.

Cumpre
salientar que a concessão da gratuidade de justiça para o processamento deste específico Recurso Inominado, deferida pelo juízo a quo (ID 282309866), não possui o condão de infirmar a conclusão sobre a cessação da hipossuficiência para arcar com as verbas do cumprimento de sentença.

Ademais,
os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.

12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.

Por fim, a revogação do benefício da justiça gratuita, com a condenação em novos honorários advocatícios não são capazes de ofender o
princípio do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição
, até mesmo
porquê
o Agravante está exercer esses direitos nesse momento.

Da possibilidade de nova condenação
em honorários advocatícios.

I
nfere-se que o valor dos honorários fixados em razão da litigância de má-fé, tem como origem a fase de conhecimento do processo, ao passo que os honorários fixados na decisão monocrática têm origem da fase executória, não havendo qualquer impossibilidade de cumulação dessas verbas, e não havendo que se falar que ultrapassa o máximo legal.

Há que se ressaltar que a decisão monocrática foi clara ao determinar que os novos honorários devem incidir sobre o valor da execução, assim, diferentemente
do alegado pelo Agravante, o seu cálculo não será sobre o valor da causa (R$ 15.000,00), mas sobre a execução (multa + honorários).

Ausência do excesso de execução

No que tange à alegação de que o valor correto da execução seria de R$ 1.485,00, correspondente apenas à multa por litigância de má-fé, tal argumento não se sustenta.

A propósito, de acordo com o explicitado, a cessação da hipossuficiência torna exigíveis todas as verbas impostas na condenação por litigância de má-fé, o que inclui não apenas a multa sobre o valor da causa, mas também os honorários advocatícios sobre o valor da causa e as custas processuais, conforme claramente estipulado na sentença de mérito.

O Recorrente, em sua exceção, limitou-se a afirmar genericamente o excesso, sem apresentar planilha de cálculo ou demonstrar erro manifesto nos valores nominais pleiteados pela Exequente, que correspondem à soma da multa e dos honorários previstos no título.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da
distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025